Tribunal: STF
Processo: ARE 717106
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar, em relação à repercussão geral, que o Tribunal a quo desconsiderou cabal questão fática e, consequentemente, recaiu em justificativa repetidamente colacionada, de que as razões de convencimento teriam sido expostas. Porém, não traz qualquer outro motivo que demonstre cabalmente que extrapola o subjetivismo das partes. Assim, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. A alegação de que aplicável, in casu, o artigo 543-A, § 3º, do CPC não furta o recorrente da obrigação de fundamentar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Precedente: AI n. 803.478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 21.02.11; RE n. 647.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.06.12, entre outros).



    5. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “I – Relatório. Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra o r. Comando de fls. 13 (aqui a fls. 18), que fixou o valor da astreintes. II – Decido. 2. Calha à espécie o enunciado n.º 13 deste Colégio Recursal pelo qual não Juizados Especiais Cíveis não é cabível recurso de agravo.”



    8. Agravo regimental não provido.